Tribunal: TJSP
Processo: 1009851-71.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-20
Data de publicação: 2020-12-20

Ementa:
COMPRA E VENDA. Justiça Gratuita. Pessoa jurídica. Presença dos requisitos necessários. Benefício deferido. Atraso na entrega da obra. Caso fortuito/força maior não comprovados. Hipótese clássica de má-gestão administrativa. Existência de múltiplos prazos previstos nos contratos assinados pela adquirente. Programa Minha Casa Minha Vida. Impossibilidade (Tema 996 do STJ). Prazo deve ser computado

Ementa:
COMPRA E VENDA. Justiça Gratuita. Pessoa jurídica. Presença dos requisitos necessários. Benefício deferido. Atraso na entrega da obra. Caso fortuito/força maior não comprovados. Hipótese clássica de má-gestão administrativa. Existência de múltiplos prazos previstos nos contratos assinados pela adquirente. Programa Minha Casa Minha Vida. Impossibilidade (Tema 996 do STJ). Prazo deve ser computado do contrato de aquisição originário, com o acréscimo de 180 dias, e não da assinatura do contrato de financiamento. Mora caracterizada. Obrigação de entrega da unidade confirmada, assim como astreinte fixada. Lucros cessantes. Existência de cláusula expressa para a hipótese, que deve ser observada. Multa inversa. Impossibilidade de cumulação com os lucros cessantes já concedidos.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.